Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de pagamento das custas de forma parcelada ao final do processo, determinando o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Diante da ausência de comprovação da precária situação financeira do agravante, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revela-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.